Tribunal: TJMT
Processo: 1022361-16.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022361-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), JOSIMAR LEITE CORREA DA COSTA - CPF: 019.888.611-01 (AGRAVANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), CHEILA AUXILIADORA MACEDO DE OLIVEIRA - CPF: 697.998.221-49 (AGRAVADO), A. M. C. D. C. - CPF: 103.923.301-56 (AGRAVADO), CHEILA AUXILIADORA MACEDO DE OLIVEIRA - CPF: 697.998.221-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM UM SALÁRIO MÍNIMO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PEDIDO DE REDUÇÃO – COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA DO TRINÔMIO NECESSIDA, POSSIBILIDADE E PROPORCINALIDADE – VALOR ARBITRADO – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fixação de alimentos provisórios é cabível quando demonstrada a necessidade do alimentado, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade do valor arbitrado. A responsabilidade de manutenção dos filhos não pode recair sobre apenas um dos genitores, devendo ser compartilhada entre ambos, na proporção de suas possibilidades. Sopesando o contexto dos autos, o Agravante comprovou não possuir condições com o percentual fixado pelo Juízo “
a quo
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSIMAR LEITE CORREA DA COSTA
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos nº
1021820-54.2020.8.11.0041 - Ação de Alimentos c/c Alimentos Provisórios
, onde figura como litigante, o Agravado
A.M.C.C.
, que arbitrou alimentos provisórios em 01 (um) salário mínimo, incidindo, ainda, sobre férias e 13º salário.

Em síntese, o Agravante alega que a decisão merece reforma, uma vez que não há condições de arcar com o ônus fixado, pois arca com uma pensão de R$ 1.529,04 (um mil quinhentos e vinte e nove reais e quatro centavos), e demais gastos fixos.

Relata que não consta dos autos “qualquer documento que comprove a necessidade dos alimentos em patamares tão elevados, ressaltando que trata-se apenas de uma criança de um ao de idade” (id. 64022489 - Pág. 4).

Assevera que “o Requerido ser funcionário público, sua remuneração líquida compreende a quantia de R$ 6.935,47. Assim, considerando os empréstimos no valor total de R$ 951,14 (novecentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos), empréstimos estes feitos para a reforma do imóvel de propriedade da genitora do Requerente, a parcela do veículo no valor de R$ 1.588,55 (mil quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos),a pensão da outra filha no valor de R$ 1.529,04, o plano de saúde no valor de R$ 206,12, sobra tão somente R$ 2.660,62 para o pagamento das despesas mensais com alimentação, transporte e demais” (id. 64022489 - Pág. 4).

Afirma que “a fixação definitiva dos alimentos não dispensa análise detida da situação financeira do alimentante, ora demonstrada documentalmente, sob pena de perpetuar-se seu injustificado sacrifício” (id. 64022489 - Pág. 5).

Requer a suspensão liminar da decisão combatida, até o julgamento, alegando estarem presentes os requisitos que justificariam a concessão a medida, para o fim de determinar a redução dos alimentos provisórios para 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.

No mérito, pede o provimento do agravo, confirmando a liminar.

Tutela antecipada indeferida (id. 64318955 - Pág. 1/3).

O agravante, intimado, apresentou contrarrazões (id. 68353976 - Pág. 1/8) pugnando pelo desprovimento da via recursal.

A Douta Procuradoria-geral de Justiça opinou pelo desprovimento da pretensão deduzida pela via recursal, (id. 73494979 - Pág. 1/3 – TJMT)

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSIMAR LEITE CORREA DA COSTA
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos nº
1021820-54.2020.8.11.0041 - Ação de Alimentos c/c Alimentos Provisórios
, onde figura como litigante, o Agravado
A.M.C.C.
, que arbitrou alimentos provisórios em 01 (um) salário mínimo, incidindo, ainda, sobre férias e 13º salário.

As razões trazidas no recurso em apreço cingem-se à redução do percentual referente aos alimentos provisórios fixados pelo Juízo “
a quo
”.

Importante destacar que deve ser observado a trinômia possibilidade do alimentante, necessidade do alimentado e proporcionalidade.

É sabido que a prestação de alimentos deve ser visualizada como uma obrigação estipulada pelo legislador, no intuito de proteger e manter a integridade da família, incluindo a alimentação, assistência médica, habitação, vestuário, educação.

Em sendo assim, a conceituação acerca da necessidade é de caráter genérico, devendo ser confrontada à luz da casuística, posto que diversos valores devem ser observados para a determinação dos reais motivos pelos quais se postula a prestação alimentar.

Noutro seara, indispensável é a observância da possibilidade, traduzida na remuneração percebida pelo alimentante, bem como da capacidade de suportar o pagamento mensal das verbas alimentares, sem que haja prejuízo à sua própria subsistência.

Extrai-se dos autos que o Agravante comprovou não possuir condições com o percentual fixado pelo Juízo “
a quo
”, posto que possui uma renda mensal comprometida com outras pensões alimentícias no importe de R$ 2.574,04 (dois mil quinhentos e setenta e quatro reais e quatro centavos), cf. id. 64022494 - Pág. 16, assim, após demais deduzes legais e facultativas, aufere a título de renda líquida a importância de R$ 3.137,08 (três mil cento e trinta e sete reais e oito centavos).

Nesse contexto, em análise superficial, não indutora da coisa julgada no primeiro grau, entendo que o valor arbitrado na decisão é excessivo, podendo comprometer a subsistência do Agravante/alimentante.

Para sustentar o alegado:

APELAÇÕES CÍVEIS – FAMÍLIA – ALIMENTOS – Ação revisional de alimentos – Manutenção da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido visando à redução da pensão alimentícia – Pretensões recursais que se mostram inviáveis, ante os elementos dos autos – Constatadas dificuldades advindas da prestação de serviços de maneira informal, com baixa remuneração, e a existência do dever alimentar in natura perante outra filha menor, a qual requer cuidados especiais por possuir insuficiência renal crônica – Obrigação reduzida de forma equilibrada – Malgrado a existência de outro filho não seja, isoladamente, condição autorizadora da redução, as provas trazidas aos autos demonstram que o alimentante tem muitos gastos e pouca renda – Sentença que merece ser confirmada, à luz do trinômio alimentar, possibilidade/necessidade/proporcionalidade – Apelos não providos. (TJ-SP - AC: 10106306420188260068 SP 1010630-64.2018.8.26.0068, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 10/01/2020, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2020)

Vale lembrar que o
quantum
fixado é estabelecido de acordo com os princípios acima mencionados.

Ante o exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir os alimentos provisórios para
R$ 800,00 (oitocentos reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021